Tribunal: TJMT
Processo: 0032516-71.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032516-71.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVANDRO AUGUSTO BARCELOS - CPF: 948.224.921-68 (APELADO), JANAINA PEREIRA VILAGRA - CPF: 692.616.521-15 (ADVOGADO), MARCOS DE CARVALHO - CPF: 010.260.591-27 (APELADO), WANDERGLEISSON DE CAMPOS - CPF: 704.436.291-53 (VÍTIMA), ANDRE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 015.585.245-09 (VÍTIMA), CAROLINA FERNANDA MATOS CRUZ - CPF: 694.151.881-20 (VÍTIMA), EVANDRO AUGUSTO BARCELOS - CPF: 948.224.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0032516-71.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DE CARVALHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que absolveu Marcos de Carvalho da imputação de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o,
in fine
, c/c art. 14, II, do CP), sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório reunido nos autos [especialmente o reconhecimento pessoal realizado na fase policial e os demais indícios apresentados] é apto a comprovar, com segurança, a autoria delitiva atribuída ao apelado e, assim, justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo no 1.258) estabelece que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP carece de validade como meio autônomo de prova e exige a presença de outros elementos probatórios consistentes de corroboração.

O reconhecimento do apelado na fase inquisitorial foi realizado de forma irregular, tendo sido o suspeito colocado ao lado do agente policial responsável por sua prisão, o que compromete a neutralidade do procedimento e viola os requisitos legais do art. 226 do CPP.

Em juízo, a própria vítima afirmou não se lembrar da fisionomia dos autores do delito e sequer recordava ter participado de ato formal de reconhecimento, limitando-se a descrever vestimentas e porte físico, o que reforça a fragilidade probatória do reconhecimento extrajudicial.

O depoimento judicial do agente policial, além de ter participado indevidamente do ato de reconhecimento, restringiu-se à reprodução de informações indiretas oriundas de terceiros, configurando testemunho indireto (
hearsay
), desprovido de força probatória isolada.

A ausência de provas autônomas e consistentes, aliada a contradições relevantes entre os elementos disponíveis, impõe a manutenção da sentença absolutória com base no art. 386, VII, do CPP e no princípio
do in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP é inválido como meio de prova autônomo e exige, para fundamentar condenação, outros elementos probatórios consistentes e convergentes. 2. O depoimento indireto (
hearsay
) não possui força probatória suficiente para embasar juízo condenatório, quando desacompanhado de provas diretas ou circunstanciais robustas. 3. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 3o, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.258; TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.10.2025; TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Rel. Desa Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0032516-71.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o acusado Marcos de Carvalho da imputação da prática do crime de tentativa de latrocínio, por insuficiência probatória – art. 157, § 3o,
in fine
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta, em síntese, que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitorial, aliado aos depoimentos dos policiais e às circunstâncias da prisão do apelado [encontrado escondido na residência de uma vizinha], são elementos suficientes para embasar sua condenação pelo delito descrito na denúncia.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0032516-71.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 16h30min, em estabelecimento comercial denominado "posto Free Atacadão Tijucal", situado na avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 7975, bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, os denunciados MARCOS e EVANDRO em liame subjetivo e divisão de tarefas, tentaram subtrair, objetos móveis, pertencentes às vítimas Wanderrgleisson de Campos, André Souza dos Santos e Carolina Fernanda Matos Cruz. Nesta ocasião, os implicados, efetuaram disparos de arma de fogo que somente não resultou a morte do ofendido André Souza dos Santos por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, causando-lhe, contudo, lesões corporais.

Sobressai dos autos, que no dia e hora dos fatos, a vítima Carolina Fernanda Matos Cruz estava chegando em seu automóvel em frente ao posto de combustível que labora para descarregar mercadorias, oportunidade em que constatou MARCOS e EVANDRO aproximando numa motocicleta em atitude suspeita.

Desta forma, temendo algum mal, Carolina deu marcha ré em seu automóvel, porém, MARCOS estava pilotando o velocípede e o parou ao lado da ofendida, enquanto seu comparsa EVANDRO desceu e, valendo-se de uma arma de fogo, posicionou-se a frente de Carolina.

Entrementes, a ofendida tentou evadir da situação de risco, saindo com o veículo, contudo, EVANDRO disparou contra o carro.

Paralelamente, os policiais civis e vítimas Wandergleisson de Campos e André Souza dos Santos estavam cumprindo uma intimação no posto de combustível alhures mencionado, e, ao ouvirem o estampido do disparo de arma de fogo, determinaram que MARCOS e EVANDRO cessassem a violência, dando o comando: "Pare! Polícia".

No entanto, os meliantes efetuaram diversos disparos contra os milicianos, havendo troca de tiros, instante em que André foi alvejado na coxa esquerda.

Posteriormente, os larápios empreenderam fuga e MARCOS se escondeu na residência de Cristiani Aristides Alves, a qual relatou às fls. 18/19, que o meliante bateu na porta de sua casa e ordenou que ficasse quieta. Porém, os policiais chegaram ao local e detiveram o suspeito.

Em interrogatório às fls. 27/28, MARCOS manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Entretanto, EVANDRO às fls. 22/24, negou a autoria dos fatos. Em que pese as negativas do larápio, consta em informações trazidas pela autoridade policial que EVANDRO usava tomozeleira eletrônica e o sinal do rastreador foi identificado no local e horário dos fatos.

Ademais, em declarações às fls. 12/13, a vítima Carolina Fernanda Matos Cruz ressaltou que havia percebido que desde a hora que estava no supermercado fazendo compras para o estabelecimento os meliantes estavam seguindo-a.

Frisa-se que os denunciados foram reconhecidos pessoalmente às fls. 15/16.

Ante o exposto, denuncia-se EVANDRO AUGUSTO BARCELOS e MARCOS DE CARVALHO, nas sanções do artigo 157, § 3°, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento.”

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos capazes de reformar a sentença absolutória, dada a ausência de subsídios probatórios confiáveis.

O juiz sentenciante, ao se debruçar sobre o conjunto probatório, apontou a insuficiência das provas e concluiu que a pretensão condenatória da acusação parte de premissas frágeis, sustentada exclusivamente no precário reconhecimento extrajudicial do apelado.

Colho da sentença absolutória,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
:

“De proêmio, verifico que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal pertinente, de modo que, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.
Assinalo que em relação ao acusado EVANDRO já houve a extinção da punibilidade em razão de sua morte (id. 116327117), prosseguindo o feito somente em relação ao acusado MARCOS DE CARVALHO
.

A materialidade delituosa encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência n°. 2017.287866 (fls. 14/16, id. 111413992); termo de exibição e apreensão (fls. 60, id. 111413992); gravações do estabelecimento (id. 92372400); depoimentos judiciais e extrajudiciais, bem como pelas demais provas constantes nos autos.

Quanto a autoria delitiva, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório colacionado, consta-se que não há provas suficientes para a condenação do acusado
.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido satisfatoriamente corroboradas em Juízo, de modo que
a participação do acusado no crime não restou demonstrada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório
.

Nesse esteio,
embora a vítima Carolina Fernanda Matos Cruz tenha relatado na fase extrajudicial (fls. 21/22, id. 111413992) que conseguiu ver bem os dois suspeitos e que teria condições de reconhecê-los, bem como que alguns minutos antes do ocorrido ela teria visto o suspeito que pilotava a motocicleta com o mesmo veículo estacionado próximo ao mercado onde a declarante havia ido fazer compras,
em juízo, narrou de maneira diversa, pouco contribuindo para o esclarecimento dos fatos
.

Na oportunidade limitou-se a discorrer sobre a ocorrência, relatando não se recordar da fisionomia dos autores.
Declarou não se recordar de ter feito o reconhecimento pessoal dos acusados, narrando que conseguiu informar aos policiais somente as vestes utilizadas por eles, por se lembrar de que ambos estavam usando capacete
. Afirmou que
o indivíduo avistado minutos antes do ocorrido não estava na mesma motocicleta e portava vestes diferentes, não sabendo informar se era o mesmo que cometeu o delito
.

A vítima André Souza dos Santos, Investigador de Polícia Civil, na fase inquisitiva narrou que

tudo ocorreu muito rapidamente, dificultando a identificação dos suspeitos
,
recordando-se somente de que estavam usando capacetes e que um teria estatura alta e, o outro, estatura mediana
(fls. 58/59, id. 111413992).

Não foi localizado para realização de sua oitiva em juízo.

A testemunha IPC Wanker Ferreira Medeiros, assim como relatou na fase policial (fl. 17/18, id. 111413992), em juízo disse que no final da tarde, ele e sua equipe foram atender a uma ocorrência no posto Free Atacadão, no bairro Tijucal,
quando ficaram sabendo que o policial André havia sido baleado em uma das coxas e que os suspeitos teriam fugido sentido rodovia. Que ao chegarem à rua, uma popular informou a um dos policiais que teria visto um homem suspeito entrando em determinada casa
.
Ao baterem na porta e se identificarem como policiais, um indivíduo saiu correndo, pulando muros. Narrou que seguiu o suspeito e, ao checarem uma residência, a moradora Cristiani saiu assustada e, após ela lhes darem autorização para entrar, encontraram o suspeito Marcos dentro da casa, sendo-lhe dada voz de prisão
.

A testemunha Danuza Alves De Oliveira, arrolada pela defesa, vizinha do acusado, narrou em juízo que sabia que o acusado havia realizado exame de endoscopia no mesmo dia pela manhã e que no período da tarde, entre dezessete e dezoito horas, foi buscar seus filhos na creche. Relatou que presenciou o momento em que a polícia chegou à residência do acusado
, destacando que lá havia muitos policiais e que o acusado se encontrava em casa. Disse que ouviu o barulho de disparo de arma de fogo e se dirigiu para o interior de sua residência, não sabendo precisar onde o acusado foi preso.

Em seu interrogatório na fase investigativa o réu permaneceu em silêncio (fls. 36/37, id. 111413992).

Em juízo, negou a autoria delitiva narrando que no mesmo dia pela manhã foi ao médico e realizou exame de endoscopia com sedação. Posteriormente, retornou para casa e dormiu devido ao efeito da anestesia, que lhe causou sonolência. Depois, no período da tarde, foi buscar seus filhos na creche por volta das dezessete horas, retornando para casa por volta das 17h40 (dezessete horas e quarenta). Relatou ter se assustado com a chegada dos policiais porque chegaram atirando e batendo na porta, narrando ter receio por sua sobrinha ter sido assassinada cinco dias atrás.
Declarou que, quando chegou à casa da senhora Cristiani, ela o teria autorizado a entrar em sua residência, esclarecendo que não ingressou sem sua permissão.

Contudo, na fase policial,
a testemunha Crisitiani Aristides Alves narrou que o acusado Marcos bateu em sua porta e a mandou ficar calada, adentrando na residência sem sua permissão e se escondeu no seu quarto
. (fl. 23, id. 111413992). Ainda que a versão do acusado apresente algumas divergências em relação aos relatos das demais testemunhas quanto a forma de ingresso na residência da Cristiani,
é fato que não houve relato de que o réu Marcos teria concorrido para a prática da tentativa de latrocínio descrita na denúncia.

Além disso,
o acusado juntou aos autos comprovantes de que realizou exame de endoscopia no Centro Clínico de Gastroenterologia e Endoscopia Dr. Jorge de Figueiredo no mesmo dia do delito, corroborando sua narrativa
(fl. 57, id. 111414001).

Inobstante a existência de vídeo do momento do crime, não é possível verificar a conduta dos envolvidos,
dificultando a identificação dos autores
.

O art. 155, cabeça, do Código de Processo Penal diz que o juiz não pode fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos apurados durante a fase investigativa.

Com efeito, não havendo qualquer outro elemento para comprovar as alegações sustentadas pela acusação, embora as inconsistências na versão do acusado apontadas acima, isso não permite seja simplesmente descartada a negativa de autoria alegada pela defesa, pois a dúvida basta à defesa, incumbindo a acusação comprovar de modo robusto e indene de dúvidas a autoria e a materialidade da infração penal (...).”

Após criteriosa análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto ao absolver o acusado, examinando com rigor e cautela os elementos coligidos ao processo.

O principal fundamento da acusação para sustentar a autoria delitiva reside no reconhecimento pessoal realizado, em sede policial, pela vítima Carolina Fernanda Matos Cruz.

Contudo, esse meio de prova carece de força probante decisiva, por diversas razões que comprometem sua confiabilidade e eficácia jurídica.

Em primeiro lugar, observa-se que, quando inquirida em juízo sob o crivo do contraditório, a vítima Carolina afirmou não se recordar da fisionomia dos autores do delito. Declarou, ainda, não se recordar de ter participado de ato de reconhecimento pessoal dos acusados, relatando que, à época dos fatos, conseguiu fornecer à polícia apenas informações referentes às vestimentas e ao porte físico dos indivíduos,
uma vez que ambos utilizavam capacetes no momento da ação delituosa
.

Em segundo lugar, embora tal circunstância não tenha sido observada pelo juízo de primeiro grau nem suscitada pela defesa, a fragilidade do termo de reconhecimento pessoal [realizado pela vítima Carolina] atinge grau máximo de comprometimento, tendo em vista que o apelado
foi colocado lado a lado com o próprio policial civil Wanker Ferreira Medeiros
[responsável por sua prisão e arrolado como testemunha de acusação] e com outro indivíduo, identificado como Wdson Albuquerque.

O policial civil Wanker Ferreira Medeiros, por ter atuado diretamente na prisão do apelado e figurar como testemunha de acusação, jamais poderia compor o grupo de comparação.

Tal procedimento configura manifesta e grave violação ao disposto no art. 226 do CPP, que determina que o suspeito seja colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes e, especialmente, desinteressadas no resultado da investigação.

A inobservância dessas formalidades legais, cuja finalidade é evitar a indução e proteger a memória naturalmente falível da vítima, compromete a validade do ato e torna o reconhecimento pessoal imprestável como meio de prova.

A jurisprudência recente do STJ [Tema Repetitivo no 1.258] firmou o entendimento de que o descumprimento das regras procedimentais previstas no art. 226 do CPP torna a prova inválida, exigindo-se, nesses casos, a existência de outros elementos autônomos e consistentes de corroboração,
os quais não se verificam no presente caso
.

Dessa forma, não subsiste a validade da imputação baseada exclusivamente em um reconhecimento extrajudicial viciado e não confirmado em juízo.

Ademais, a linha investigativa que resultou na prisão do apelado Marcos [na residência da vizinha dele], baseada na checagem do sinal da tornozeleira eletrônica do corréu Evandro, revelou inconsistências relevantes.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança do posto de combustíveis, somadas ao depoimento do pai de Evandro, indicam que este esteve no local do fato aproximadamente
vinte minutos após a consumação do delito
[registro nas imagens entre 17h32 e 17h33], acompanhando o genitor para abastecer o veículo, o que, inclusive, foi corroborado pelo relatório policial de ID. 318074885, subscrito pelo investigador Lindomar Cesar de Araujo,
verbis
:

“CERTIFICO, que ao analisar as imagens do circuito de monitoramento do Posto Free Atacadão, verificamos que as 17:52 e 18 segundos, estaciona para abastecer o veículo cross fox de cor preta, conduzido por Evandro Augusto Barcelos, tendo seu pai, o sr. Luiz Gonzaga de Barcelos, como passageiro (...).”

Essa constatação fragiliza a premissa inicial que vinculava o monitorado Evandro à exata ocasião do crime e, por consequência lógica, enfraquece a imputação feita ao apelado Marcos, cuja responsabilização decorreu diretamente dessa associação.

Outrossim, mostra-se pouco crível que o autor de um crime grave, instantes após a prática do delito, regressasse espontaneamente ao local dos fatos, como se nada houvesse ocorrido, expondo-se deliberadamente a câmeras de vigilância e à possibilidade de ser reconhecido.

Não bastasse, conforme bem apontado pelo juiz da causa,
“inobstante a existência de vídeo do momento do crime, não é possível verificar a conduta dos envolvidos, dificultando a identificação dos autores”
.

Por sua vez, o depoimento judicial do policial Wanker Ferreira Medeiros revela-se comprometido, não apenas pela sua indevida participação no ato de reconhecimento pessoal, mas também por se limitar à reprodução de informações oriundas de terceiros [de outros policiais ou centrais de monitoramento], caracterizando típico testemunho indireto [
hearsay testimony
], o que, isoladamente, carece de força probante suficiente para sustentar um juízo condenatório.

Em contrapartida, a Defensoria Pública apresentou álibi verossímil, devidamente corroborado por elementos de prova, ao juntar aos autos laudo médico comprovando que o apelado Marcos se submeteu a exame de endoscopia na manhã da data do crime, tendo sido sedado com “midazolam”, o que impõe limitações físicas incompatíveis com a prática de um roubo com elevado grau de complexidade no mesmo dia.

Essa prova documental foi reforçada por prova oral colhida em juízo: a esposa do apelado, Almelina Faria, e a vizinha Lanuza Alves de Oliveira confirmaram que Marcos retornou à residência sedado após o procedimento, dormiu durante boa parte da tarde e saiu por volta das 16h40 apenas para buscar os filhos na creche.

Tais elementos conferem elevada credibilidade à tese defensiva, afastando de forma razoável a presença do apelado na cena do crime e enfraquecendo, ainda mais, a hipótese acusatória.

Ademais, a fuga do apelado Marcos para a casa da vizinha Cristiani, embora possa suscitar suspeitas, foi contextualizada pela defesa como reação instintiva de pânico diante da ação policial ostensiva que invadiu a residência dele.

De toda sorte, tal conduta, isolada, não se mostra suficiente para estabelecer nexo de causalidade entre seu comportamento e o crime patrimonial apurado nos autos.

Nesse contexto, o conjunto probatório é constituído por indícios frágeis, contraditórios entre si e desprovidos da solidez necessária para sustentar um juízo condenatório seguro.

Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“
A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2025)

“Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.”
(TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desa Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, 02/10/2025)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025